Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Constatada a presença de vício a ser sanado (art. 1022, do CPC), os embargos de declaração devem ser acolhidos para, em relação à sucumbência recursal, fazer constar do dispositivo do acórdão a necessária majoração dos honorários sucumbenciais recursais, como preceitua o art. 85, §11, do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.